Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-19.2023.8.11.0095
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000510-19.2023.8.11.0095
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 15), à pena de 03 anos de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o muro da residência comum durante discussão com a companheira; (ii) local dos fatos situado em bairro residencial, zona urbana de Paranaíta/MT; (iii) apreensão de carabina calibre .22 e 58 munições; (iv) acusado possuía a arma há aproximadamente 6 (seis) meses; (v) confissão parcial dos fatos.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta de disparo de arma de fogo, sob alegação de ter ocorrido em local desabitado; (ii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse e disparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o disparo de arma de fogo em quintal murado de residência urbana configura o crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção quando a posse precede em meses a prática do disparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de disparo de arma de fogo configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto a pessoas determinadas.
6. O disparo efetuado em quintal de residência situada em zona urbana habitada configura o tipo penal do art. 15 da Lei n. 10.826/03, ante a presença de vizinhança nas adjacências.
7. O princípio da consunção é inaplicável quando a posse da arma precede em meses a prática do disparo, o que evidencia a autonomia de desígnios entre condutas que tutelam bens jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 15; CPP, art. 386, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP; TJMT, ApCrim 1000696-79.2020.8.11.0052; TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-19.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR FERREIRA LIMA - CPF: 830.462.751-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO RIBEIRO COSTA - CPF: 044.453.081-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDYMAR DA COSTA - CPF: 017.523.542-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CRISTINA COLOMBO - CPF: 569.953.501-20 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), Edelvita Figueredo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 15), à pena de 03 anos de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o muro da residência comum durante discussão com a companheira;
(ii)
local dos fatos situado em bairro residencial, zona urbana de Paranaíta/MT;
(iii)
apreensão de carabina calibre .22 e 58 munições;
(iv)
acusado possuía a arma há aproximadamente 6 (seis) meses;
(v)
confissão parcial dos fatos.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta de disparo de arma de fogo, sob alegação de ter ocorrido em local desabitado;
(ii)
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse e disparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o disparo de arma de fogo em quintal murado de residência urbana configura o crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03; e
(ii)
analisar a aplicabilidade do princípio da consunção quando a posse precede em meses a prática do disparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de disparo de arma de fogo configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto a pessoas determinadas.

6. O disparo efetuado em quintal de residência situada em zona urbana habitada configura o tipo penal do art. 15 da Lei n. 10.826/03, ante a presença de vizinhança nas adjacências.

7. O princípio da consunção é inaplicável quando a posse da arma precede em meses a prática do disparo, o que evidencia a autonomia de desígnios entre condutas que tutelam bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 15; CPP, art. 386, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP; TJMT, ApCrim 1000696-79.2020.8.11.0052; TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Waldemar Ferreira Lima
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da ação penal n. 1000510-19.2023.8.11.0095, que o condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12), e disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 15), à pena total de
3 (três) anos de pena privativa de liberdade
e
20 (vinte) dias-multa
, no
regime aberto
, com substituição por penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante quanto ao crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que a conduta seria atípica por ter sido realizada em local não habitado, em propriedade privada, sem exposição de risco à vida ou integridade física de pessoas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse irregular e disparo de arma de fogo, pois ambos teriam ocorrido no mesmo contexto fático (id. 303539911).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
303539913
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.
307245352
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Waldemar Ferreira Lima
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147), vias de fato (
LCP,
art. 21), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
Lei n. 10.826/2003,
art. 12) e disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 15), com implicações da Lei Maria da Penha, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO 01 No dia 23/03/2023, por volta das 22h40min, na residência comum, localizada na rua Belém, n° 184, Jardim Esperança, nesta cidade de Paranaíta/MT, o denunciado WALDEMAR FERREIRA LIMA, com consciência e vontade, por meio de palavras e com uma arma de fogo, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira ERICA CRISTINA COLOMBO (Art. 147 do CP e Lei n° 11.340/06).

FATO 02 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WALDEMAR FERREIRA LIMA, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua companheira ERICA CRISTINA COLOMBO, empurrando-a para fora da casa, com as duas mãos. (Art. 21 da Lei no 3.688/41 c/c Lei n° 11.340/06).

FATO 03 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WALDEMAR FERREIRA LIMA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuiu arma de fogo, tipo espingarda, modelo Carabina, marca CBC, adaptada para calibre .22, e 58 munições calibre .22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal (Art. 12 da Lei no 10.826/2003).

FATO 04 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WALDEMAR FERREIRA LIMA, disparou arma de fogo em direção ao muro da residência, por duas vezes. (Art. 15 da Lei no 10.826/2003).

DETALHAMENTO DO FATO

Consta nos autos que a vítima e o denunciado conviviam há 2 anos e 9 meses. Consta, ainda, que o denunciado possuía a arma de fogo, tipo espingarda, modelo Carabina, marca CBC, adaptada para calibre .22, e 58 munições calibre .22, marca CBC, há cerca de 7 meses, cuja eficácia foi constatada pelo LAUDO PERICIAL No 542.2.13.8987.2023.109509-A01 (ID Num. 119701608 - Pág. 1).

Conforme boletim de ocorrência n.o 2023.80575 e demais documentos juntados aos autos, na data dos fatos o denunciado chegou na residência comum embriagado e discutiu com a vítima.

Em virtude da ingestão de bebida alcoólica, em vários momentos o denunciado WALDEMAR dormia e, ao acordar, xingava a vítima e a mandava ir embora. Em duas dessas ocasiões, o denunciado acordou irritado e, de posse de uma espingarda, de maneira ameaçadora, disparou contra o muro da residência, tendo, em seguida, usado uma bombinha para disfarçar os tiros.

Com medo, a vítima ERICA tentou ligar para seu filho ir buscá-la, momento em que o denunciado a empurrou com as duas mãos para fora de casa, pegou o celular dela e jogou no chão.

Em seguida, o denunciado WALDEMAR ameaçou a vítima, apontando a arma de fogo em sua direção, dizendo para ela não entrar novamente em casa, caso contrário o denunciado atiraria na vítima.

Com medo, a vítima saiu em direção à rua e acionou a polícia. O denunciado foi preso em flagrante.

Interrogado (ID. 119701599 - Pág. 1/3), o denunciado WALDEMAR confessou parcialmente os fatos, afirmando ter discutido com a vítima, a empurrado e atirado duas vezes em direção ao muro da residência. Confessou, ainda, ter comprado a arma há 7 meses.

Registra-se, que restou evidenciado que o crime foi praticado em virtude da relação íntima de afeto entre o denunciado e a vítima, eis que se tratam de ex conviventes”
. (id. 303539871 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver o apelante quanto aos delitos de ameaça e vias de fato e condená-lo pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos
e
20 (vinte) dias-multa
, no
regime aberto
, com substituição por penas restritivas de direitos.

Nesta via recursal, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de disparo de arma de fogo, descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que o ato foi efetuado em área privada e desabitada, circunstância que afastaria a tipicidade material da conduta por ausência de exposição de risco à vida ou integridade física de pessoas determinadas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da consunção, sob a assertiva de que os delitos de posse irregular e de disparo de arma de fogo teriam sido praticados em contexto fático único, com a posse servindo exclusivamente como instrumento necessário para a realização dos disparos.

As teses defensivas não comportam acolhimento.

O delito de disparo de arma de fogo encontra-se tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, que estabelece como conduta punível
“
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”
.

A compreensão jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime em questão configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto a pessoas determinadas:

“(...) 3.2 Nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por se tratar de crime ‘vago’, de perigo abstrato e de mera conduta (ou crime de atividade), o delito de disparo de arma de fogo se consuma com o simples disparo da arma de fogo em via pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero acionamento de munição, prescinda da ocorrência de qualquer resultado naturalístico (concreto), já que a isolada ação do agente, por si só, já exaure as elementares do tipo (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Este Sodalício acompanha o mesmo posicionamento, conforme se extrai do julgado abaixo:

“(...) Não constitui atípica a conduta de disparar arma de fogo, eis que o referido delito é formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, ainda que em zona rural. (...)”
. (ApCrim 1000696-79.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os disparos foram efetuados em zona urbana residencial, especificamente no Bairro Jardim Esperança, na cidade de Paranaíta/MT, local habitado e com residências vizinhas nas proximidades do imóvel onde ocorreram os fatos.

A vítima
Érica Cristina Colombo
, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que o acusado, após chegar embriagado na residência comum, pegou a arma tipo espingarda e efetuou disparos contra o muro do quintal (id. 303539896).

O policial militar
Sidymar da Costa
, responsável pela prisão em flagrante, confirmou em juízo que atendeu a ocorrência na zona urbana do município, onde a vítima narrou os disparos efetuados pelo acusado na residência do casal (id. 303539896).

O próprio apelante
Waldemar Ferreira Lima
, em seu interrogatório judicial, admitiu expressamente a realização dos disparos, ao afirmar que
“
como eu tenho uma arma em casa, ‘uma vinte e doizinha’, eu dei uns tiros lá no fundo, mas só treinando mesmo à toa (...) eu só dei uma vez lá no fundo de casa, eu dei um tiro lá”
(id. 303539896).

Nesse viés, a alegação defensiva de que os disparos teriam ocorrido em local desabitado não encontra respaldo no acervo probatório, pois o fato de o quintal ser murado não descaracteriza a sua natureza de habitação, notadamente por estar inserido em perímetro urbano residencial, com vizinhos em seu entorno, o que se amolda ao tipo penal previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, não havendo falar em atipicidade.

Em relação à arguição de absorção do crime de posse de arma de fogo, saliente-se que o princípio da consunção se caracteriza pela relação de dependência funcional entre as condutas delitivas, isto é, sua incidência pressupõe que um delito constitua meio necessário, fase normal de preparação ou consequência natural de outro crime mais amplo.

Para sua incidência nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de que a posse ou porte sirva como meio indispensável e exclusivo para o disparo. Nesse sentido:

“1. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo (...)”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso em análise, o conjunto probatório revela que o apelante mantinha a arma de fogo em sua residência há aproximadamente 6 (seis) meses antes da data dos fatos, o que foi confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial.

A vítima
Érica Cristina Colombo
confirmou em juízo que já conhecia a existência da arma, a qual permanecia habitualmente guardada na residência, o que demonstra que a posse do armamento não se destinava exclusivamente aos disparos realizados no dia dos fatos e evidencia autonomia de desígnios entre as condutas(mídia id 303539896).

Noutro ângulo, os crimes tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos, pois enquanto a posse irregular visa proteger a segurança coletiva mediante o controle de armas em circulação, o disparo de arma de fogo busca resguardar a incolumidade pública contra o perigo decorrente dos tiros em locais habitados.

Diante desse quadro, comprovada a materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo em local habitado, bem como configurada a autonomia entre as infrações penais que afasta a incidência do princípio da consunção, impõe-se a manutenção das condenações por ambos os delitos em concurso material, nos exatos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Waldemar Ferreira Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025